Tribunal: TJPA
Processo: 0810995-77.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810995-77.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MANUEL MARIA MAUES DOS SANTOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE, AO SUSPENDER O BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL, DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO PARA APURAR FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. REGRESSÃO DE REGIME CABÍVEL TANTO NA PROGRESSÃO COMO NO LIVRAMENTO CONDICIONAL CONFORME DETERMINA O ART. 118, INC. I, DA LEP. PRECEDENTE DESTA EGRÉGIA TURMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O agravante alega que a lei não prevê a possibilidade de regressão de regime para o apenado que pratica novo crime durante o gozo do livramento condicional. Embora os arts. 145 da Lei de Execução Penal e 86 do Código Penal silenciem sobre o tema, o art. 118, inc. I da LEP determina a regressão de regime pode ser aplicada tanto nas hipóteses de progressão de regime como de livramento condicional, não havendo qualquer reparo a se fazer na decisão agravada. Precedente desta Turma.

2.

Agravo conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MANUEL MARIA MAUÉS DOS SANTOS
, inconformado com a decisão que suspendeu o livramento condicional e determinou sua regressão de regime, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, pleiteando a sua reforma.

O agravante alega que a lei não prevê a possibilidade de regressão de regime para o apenado que pratica novo crime durante o gozo do livramento condicional.

Pede o provimento do agravo, a fim de que o Procedimento Disciplinar Penitenciário, instaurado para apurar o cometimento de falta grave, seja arquivado.

Em contrarrazões, o agravado sustenta o improvimento do recurso, uma vez que a regressão de regime decorreu de suspensão do livramento condicional mas não da revogação do benefício.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento do agravo para tão somente afastar a abertura do Procedimento Disciplinar Penitenciário, instaurado para apurar o cometimento de falta grave.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que o agravante foi beneficiado com livramento condicional em 04/10/2016 que foi suspenso 09/10/2020, em virtude da prática de novo crime, cuja prisão preventiva foi ordenada em 19/08/2020.

Quando da suspensão do benefício, foi determinado o seu recolhimento em regime fechado e a instauração de Procedimento Disciplinar Penitenciário para apurar cometimento de falta grave.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O agravante alega que a lei não prevê a possibilidade de regressão de regime para o apenado que pratica novo crime durante o gozo do livramento condicional.

De fato, os arts. 145 da Lei de Execução Penal e 86 do Código Penal silenciam sobre o tema. Porém, interpretando o primeiro diploma legal, conclui-se que a regressão de regime pode ser aplicada tanto nas hipóteses de progressão de regime como de livramento condicional,
ex vi
do seu art. 118, inc. I. Portanto, não há qualquer reparo a se fazer na decisão agravada.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
SUSPENSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL E REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME. COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA.

1 - PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO RESTABELECENDO-SE O CUMPRIMENTO DO BENEFÍCIO AO RECORRENTE. IMPROVIMENTO.

1.1 - Conforme disposto no art. 145 da Lei nº.: 7.210/1983 (LEP) c/c art. 86, inciso I do CPB , é facultado ao Juízo das Execuções Penais suspender cautelarmente a concessão do livramento condicional quando noticiado o cometimento de novo delito no curso do gozo do aludido benefício, ainda que não haja o trânsito em julgado de sentença condenatória, e que o apenado tenha sido beneficiado com a revogação da prisão nos autos decorrentes do novo ilícito.

1.2 - O cometimento de novo ilícito pelo apenado, de per si, acarreta a regressão do regime de cumprimento da sua pena, conforme consta em expressa previsão legal disposta no art. 118, inciso I da Lei de Execuções Penais , não se exigindo para tanto o trânsito em julgado da condenação criminal em relação ao ilícito praticado.

2 - PLEITO DE ANULAÇÃO DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE.

2.1 - Mostra-se imprescindível a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar para a apuração da falta grave cometida nos termos da Súmula nº.: 533 do STJ.

IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02066611-77, 214.497, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-25, Publicado em 2020-09-25)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/12/2020